Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO. REFORMA PARCIAL. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se é possível a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas; ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e, iii) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É adequada a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06 quando a quantidade de crack e de cocaína, substâncias de elevado poder lesivo, é significativa.

4. A fundamentação genérica consistente nos efeitos nocivos das drogas já foi considerada pelo legislador para a cominação da pena em abstrato no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, caracterizando bis in idem a sua valoração negativa como consequências do crime.

5. Não é desproporcional a utilização da fração de aumento de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato na primeira fase da dosimetria nos casos de tráfico de drogas.

6. Afasta-se a figura do tráfico privilegiado quando existem elementos que indicam a prática não eventual do tráfico de drogas pelo réu, a exemplo de conversas extraídas do seu aparelho celular.

7. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicada no mínimo legal quando não houver circunstâncias concretas a justificar fração superior.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando a pena ultrapassa quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 44 e 69; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 703.936/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJe 03/07/2023; TJDFT, Ac. 1761718, 0707299-46.2022.8.07.0001, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 29/09/2023; TJDFT, Ac. 1794856, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 18/12/2023.